Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0006719-50.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PASTIFICIO SELMI SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O princípio da cooperação processual determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha uma decisão justa e efetiva em tempo razoável. Em cumprimento ao Despacho de ID 63791210, o Distrito Federal colacionou aos autos os documentos de ID 64615430 e seguintes, contabilizando 1.807 páginas, sem, contudo, ser possível verificar a origem da Certidão da Dívida Ativa, objeto da Execução Fiscal n.o 0011552-91.2013.8.07.0015. Friso que a documentação se refere a inúmeras pessoas jurídicas, que não a apelante, além de tributos diversos. Concedo o derradeiro prazo ao ente público para que aponte objetivamente o fato gerador do crédito tributário previsto na CDA n.o 5-0158035658, com crédito principal constituído em 6/6/2008 no valor de R$ 13.348,34 (treze mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) e R$ 1.334,83 (mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de multa. Prazo: 10 (dez) dias Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator